Tribunal: TJSP
Processo: 2216390-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE (CPC, ART. 1.022). CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cristina

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE (CPC, ART. 1.022). CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cristina Aparecida Dantas dos Santos Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça nos embargos à execução movidos em face de P Severini Netto Comercial Ltda. A embargante aponta omissões e contradições e requer prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) existência de vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado; (ii) validade da negativa de gratuidade à pessoa jurídica diante da prova e do descumprimento de ordem de exibição (Registrato/CCS); (iii) ocorrência de violação aos deveres de cooperação, contraditório e vedação de decisão-surpresa; (iv) necessidade de prequestionamento explícito ou suficiência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

III. Razões de decidir

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado adequadamente os pontos relevantes com fundamentação suficiente (arts. 11 e 489, §1o, CPC). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação da prova. A negativa da gratuidade da justiça fundamentou-se na ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica (art. 99, §3o, CPC), não na contratação de advogado. Houve intimação específica para apresentação de documentos, parcialmente descumprida, resultando em preclusão consumativa (art. 223, CPC). A técnica da fundamentação suficiente dispensa a análise individualizada de precedentes invocados pela parte, sobretudo quando não são de observância obrigatória. A possibilidade teórica de concessão do benefício a pessoas jurídicas foi corretamente afastada no caso concreto, por falta de prova. Não houve violação aos princípios do contraditório, cooperação ou fundamentação, pois a parte foi devidamente intimada. O acórdão enfrentou as normas constitucionais e legais pertinentes, e eventual ausência de menção literal não caracteriza omissão (art. 1.025, CPC). Os embargos têm caráter infringente, o que os torna inadmissíveis. Acórdão mantido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de prova robusta e verificável da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. O descumprimento parcial de ordem judicial específica para a exibição de documentos essenciais acarreta a preclusão consumativa, inviabilizando nova análise da matéria. 3. A técnica da fundamentação suficiente, adotada pelo ordenamento jurídico, dispensa a análise minuciosa de precedentes não vinculantes. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à modificação do resultado por via inadequada.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 98, 99, §§2o, 3o e 4o, 223, 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2o e 3o; ENFAM, Enunciado 10; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 549.852/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 07.10.2014, DJe 14.10.2014; STJ, AgRg no EDcl no REsp 1.353.405/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 02.04.2013, DJe 05.04.2013; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22.08.2013; STJ, AgInt no REsp 1.953.830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.082.856/GO, 1a Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022